Tribunal: TJDFT
Processo: 0702419-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702419-77.2023.8.07.0000 RECORRENTE: COMPUTER SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI RECORRIDO: EDNALVA PEREIRA DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Proventos de aposentadoria. Impenhorabilidade. 1. É inadmissível a penhora mensal de proventos de aposentadoria, sob pena de ofensa a expressa proibição legal - CPC 833, IV -, com ressalva das exceções legais indicadas no § 2o, alheias ao caso. 2. Acrescente-se que, para a corrente que admite a penhora parcial de verba salarial, faz-se necessário que a medida não comprometa a dignidade do devedor, certeza essa que não se tem no caso. A recorrente alega violação ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, ao argumento de não ser possível a penhora de seus proventos nos moldes fixados no acórdão combatido. Assevera que deveria ter sido fixado o percentual de 30% (trinta por cento) dos seus vencimentos líquidos para a quitação da dívida. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 833, inciso IV, do CPC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que a turma julgadora assentou: “Após detida análise dos autos, verifica-se que a agravada é servidora pública, com rendimentos anuais no valor de R$ 282.224,94, o que gera renda mensal bruta no valor aproximado de R$ 23.518,74, conforme informações constantes na declaração de imposto de renda da agravada (ID 142330770 dos autos de origem). Ressalta-se que o contracheque da agravada não consta dos autos, de forma que não é possível verificar a existência de descontos voluntários diretamente na sua folha de pagamento. Acrescenta-se que não há, nos autos, demonstração de comprometimento expressivo da renda da executada. Logo, esta não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia, qual seja, o de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do exequente (artigo 373, inciso II, CPC/15). Observa-se, ainda, que o valor da dívida executada é de R$ 55.405,62, conforme planilha apresentada nos autos originários (ID 144188998, p. 9, dos autos de origem). Nesse contexto, realizando um juízo de ponderação entre a necessidade de se garantir a máxima efetividade ao processo executivo e, ao mesmo tempo, garantir a subsistência da devedora, entendo que o bloqueio de 10% do salário bruto da devedora, abatidos os descontos compulsórios, é razoável e não implicará prejuízo à manutenção da dignidade da executada e de sua família” (ID 48413098). Para infirmar tal assertiva seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1.597.099/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 28/6/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027